Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DOS FILHOS MENORES. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME.
1.O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Taguatinga.
2. Na origem, trata-se de pedido de homologação de acordo de divórcio consensual e partilha de bens, ajuizado pelas partes autoras, cumulado com guarda, regulamentação de visitas e alimentos em favor dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A controvérsia diz respeito a definir o juízo competente para processar Ação de Divórcio Consensual, em que as partes discutem dentre outras questões a regulamentação de guarda e alimentos em favor dos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Em ação de divórcio, é competente o domicílio do guardião de filho incapaz, nos termos do art. 53, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 383 da Súmula do STJ “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do domicílio do detentor de sua guarda”.
5. A competência para apreciar demandas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável (art. 147, inciso. I, ECA).
6. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 43 do Código de Processo Civil, cede lugar à regra do princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, inciso I, do ECA, preponderando o interesse do menor hipossuficiente
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: 1. Em ação de divórcio consensual que envolve interesse de incapaz, o foro competente para dirimir questões referentes à guarda/alimentos de menores é do domicílio do alimentando. 2. O princípio do juízo imediato, disposto no art. 147, inciso I, do ECA, sobrepõe a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 43 do Código de Processo Civil, em razão do melhor interesses das crianças.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: STJ: Súmula 383; Lei 8.069/1990, art. 147 (ECA); CPC: arts. 43 e 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no CC: 171371 SP 2020/0072446-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2020; TJDFT. Acórdão 1862194, 07147981620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1830699, 07047388120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1818124, 07548941020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.